Tribunal: TJSP
Processo: 2087418-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADAS A PRISÃO DOMICILIAR OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os

Ementa:

HABEAS CORPUS – PLEITEADAS A PRISÃO DOMICILIAR OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou, ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087418-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
ISABELA DE OLIVEIRA COUTINI e Paciente VALDECI TILIAQUE, é impetrado MM
JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ - PRESIDENTE PRUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087418-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13465
2
Habeas Corpus no 2087418-44.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Paciente: Valdeci Tiliaque
Impetrante: Isabela de Oliveira Coutini
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ
Voto no 13465
HABEAS CORPUS PLEITEADAS A PRISÃO DOMICILIAR
OU A ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO “COVID-19”
DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não
determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar ou,
ainda, a antecipação de progressão de regime de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a
saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da
pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso
concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as
medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no
âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de
ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço
para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados
Ordem
denegada.
Vistos.
Isabela de Oliveira Coutini, Advogada inscrita na
OAB/SP sob no 403.710, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Valdeci Tiliaque, apontando como autoridade coatora o MMo. Juiz de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ, Comarca de Presidente Prudente, alegando, em síntese,
que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que
indeferiu o pedido de antecipação da progressão de regime, formulado em
razão da pandemia do “COVID-19”. Afirma que o Paciente cumpre pena em
regime semiaberto, possui bom comportamento e pertence a grupo de risco no
contágio pelo “COVID-19”, pois tem diabetes, pressão alta, problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087418-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13465
3
cardiorrespiratórios e obesidade, com histórico de infarto e de acidente vascular
cerebral. Acrescenta que o Paciente preencherá o requisito objetivo para a
progressão ao regime aberto em novembro de 2020.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
antecipada a progressão do Paciente ao regime aberto, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 42/44).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 47), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da ordem, e, no mérito, pela
sua denegação (fls. 51/57).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 11.05.2020, que o Paciente foi
condenado à pena de 06 anos de reclusão, no regime inicial fechado, por
crime de tráfico de drogas, e possui pena a cumprir até 26.01.2023. Foi
indeferido o pedido de prisão domiciliar, formulado com fundamento na
pandemia do “COVID-19”, pois o pedido foi amparado em documentos de
atendimento realizados entre os anos de 2015 e 2017 e porque há uma única
referência a atendimento realizado em 2019, quanto a fornecimento de
insulinas (fls. 47).
Dessa forma, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deve expressar tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico, qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087418-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13465
4
seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas corpus
não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o exame
de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente” (Habeas Corpus no
2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência de
evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar ou progressão antecipada da pena, que ora
transcrevo: “Constata-se, em análise dos autos, que o sentenciado cumpre pena no
regime semiaberto, pela prática de crime grave, equiparado a hediondo.
Não preenche o requisito objetivo para fins de
progressão ao regime aberto ou obtenção do livramento condicional.
De efeito, consigne-se que no caso em exame, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087418-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13465
5
sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, o que impede, objetivamente,
receber o benefício da prisão domiciliar.
(...)
Ademais, não existe previsão legal para a progressão
direta ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais.
Como é notório, os fatos noticiados pelo defensor não se
enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei no 7.210/84, eis que este
dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em regime aberto, que não é o caso
do sentenciado.
No caso dos autos, o sentenciado não preenche nem o
requisito do regime prisional, muito menos as condições pessoais previstas no
artigo 117 da LEP.
Ressalte-se que a prisão domiciliar prevista no artigo
318 do CPP, tange à medida cautelar de prisão domiciliar, cabível em substituição
à prisão preventiva e não prisão definitiva decorrente de condenação transitada em
julgado.
No que concerne à saúde do sentenciado, não restou
demonstrado pela defesa comprovação inequívoca e recente de que o
estabelecimento prisional está impossibilitado de oferecer o tratamento necessário
ao segregado.
E mais, cumpre ressaltar que a assistência à saúde será
prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional conforme estabelece os artigos
14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos da LEP.
De mais a mais, a realização de perícia médica, agora,
não se mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza frente as medidas
de prevenção a contaminação.
Por conseguinte, diante da impossibilidade jurídica do
pedido de prisão domiciliar e estando o sentenciado no cárcere, em cumprimento
de pena no regime semiaberto, deve se valer do tratamento à saúde que lhe é
dispensado pelo sistema penitenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087418-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13465
6
Em
arremate,
em
que
pesem
os
argumentos
apresentados pela defesa, observa-se que a Recomendação no 62, de 17/03/2020 do
CNJ, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de
outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração
toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Outrossim, a liminar da Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental (ADPF) 347, não foi referendada pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), além do mais "O Judiciário não tem atribuição
de induzir uma forma atípica de indulto" (Ministro Luiz Edson Fachin).
Observe-se, inclusive, que sendo o isolamento a
principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, sem
contato com terceiros, é situação que melhor atende a preservação de sua
condição.
Também necessário pontuar que as visitas de familiares
estão temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação da COVID-19 nas
unidades prisionais do Estado.
Registre-se, aliás, por fim que, a Coordenadoria de
Saúde do Sistema Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária
SAP, elaborou Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência da
saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, adotando medidas
preventivas contra a disseminação da COVID-19, com vistas à proteção tanto dos
servidores como da população carcerária.
Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de
progressão antecipada da pena e de prisão domiciliar, postulados em favor de
VALDECI TILIAQUE, CPF: 054.046.978-57, MTR: 1049205-6, RG: 15.273.801-0-
SSP/SP, RJI: 170051178-10, recolhido no(a) Penitenciária de Presidente
Prudente.” (fls. 07/09).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais próximo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087418-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13465
7
realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o pedido
formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas
pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro
lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087418-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13465
8
pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz;
Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido
o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, o que não
é o caso dos autos em que, ao que consta, o Paciente está cumprindo pena no
regime semiaberto. E os requisitos para a progressão de regime prisional estão
claramente enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam, cumprimento do
lapso temporal no regime anterior e bom comportamento carcerário, de modo
que ambos os requisitos devem ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa
concluir pela absorção da terapêutica de reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, o Paciente foi condenado pelo grave crime
de tráfico de drogas e não consta que tenha preenchido lapso para a progressão
ao regime aberto (fls. 11/14). Além disso, a despeito da alegação de que o
Paciente esteja acometido por doenças graves e se enquadra em grupo de risco
da doença, não há comprovação da ausência de assistência adequada à saúde
do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, e de espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087418-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13465
9
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Ademais, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
Dessa forma, não se pode cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator